Tribunal: TJBA
Processo: 8019628-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019628-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: REGIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. LEGALIDADE. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMETNAR 109/2001. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A contribuição extraordinária instituída pela PETROS para equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar encontra respaldo na Lei Complementar nº 109/2001, que prevê a responsabilidade compartilhada entre patrocinadores e participantes pelo equilíbrio financeiro do plano de benefícios.

2. Constatado o resultado deficitário técnico, após a realização de estudo técnico atuarial, é lícito o equacionamento com a fixação de contribuições extraordinárias, regularmente previsto na legislação de previdência privada, constituindo meio legal de sanar o deficit e assegurar a solvência do regime previdenciário.

3. A limitação de descontos estabelecida na legislação sobre empréstimos consignados não se aplica às contribuições extraordinárias de natureza previdenciária, pois estas visam à manutenção do equilíbrio atuarial do plano e não configuram relação de consumo.

4. Ainda assim, no presente caso, a eventual incidência da contribuição extraordinária em percentual ligeiramente superior a 30% da renda líquida do autor não caracteriza afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial, sobretudo porque, na maioria do período analisado, o desconto permaneceu dentro do limite de 30%.

Apelação da parte Autora a que se nega provimento.

Apelação da parte Ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas n. 8019628-20.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes e Apelados
REGIVALDO DA SILVA OLIVEIRA
e
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
e
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).